Tribunal: STF
Processo: RHC 54310
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
- HABEAS CORPUS. - CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DO ESTADO NO
EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE NATUREZA CIVIL. - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM,
SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - PEDIDO
CONHECIDO ORIGINARIAMENTE E DEFERIDO.